Tribunal: TCU
Processo: 016.386/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.386/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alexandrina Santiago de Oliveira (CPF XXX.210.647-XX); Carlos Augusto Franco (CPF XXX.925.276-XX); Darlene Tereza Torreia Nunes (CPF XXX.541.772-XX); Demerval Nunes da Silva (CPF XXX.927.351-XX); Deonilda Machado Garcia (CPF XXX.351.410-XX); Ecilda Rodrigues Salles (CPF XXX.798.880-XX); Jose Cavalheiro da Silva (CPF XXX.371.940-XX); Katia Amadeu do Nascimento (CPF XXX.893.387-XX); Olga Blossey Ferreira (CPF XXX.289.417-XX) e Vilma das Gracas Tadeu (CPF XXX.617.901-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.